Tribunal: TJES
Processo: 0000252-56.2015.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000252-56.2015.8.08.0041

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WALLACE VIANA BAHIENSE

APELADO: GEOVANA QUINTA COSTALONGA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. MERA AVERBAÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Segundo o art. 674 do Código de Processo Civil, quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, pode requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

2. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“Os embargos de terceiro, a despeito de se tratar de ação de conhecimento, tem como única finalidade a de evitar ou afastar a constrição judicial sobre bens de titularidade daquele que não faz parte do processo correlato”
(REsp n. 1.703.707/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 28/5/2021). Precedente do TJES:
Apelação Cível n. 0000317-28.2019.8.08.0068
.

3. No caso concreto, o ato apontado como ameaça r
efere-se à mera averbação da informação acerca da existência de ação de investigação de paternidade, inexistindo ato de constrição. Mantida a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito (art. 485, IV do CPC).

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 15 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0000252-56.2015.8.08.0041

Apelante:

Wallace Viana Bahiense

Apelado:
Geovana Quinta Costalonga

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta por Wallace Viana Bahiense contra a sentença de fls. 134/135, proferida pelo Juízo da Vara Única de Presidente Kennedy nos autos dos embargos de terceiro opostos em desfavor de Geovana Quinta Costalonga, na qual o Magistrado de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso IV do CPC.

Nas razões recursais de fls. 141/152, o apelante alega em síntese que (a) a sentença é nula, pois sua pretensão vai além da averbação da ação de investigação de paternidade na matrícula do imóvel; (b) teve sua posse extirpada por ordem judicial; (c) os embargos de terceiro constituem ação autônoma em relação ao processo principal; (d) valeu-se do meio adequado para assegurar a posse; (e) sua boa-fé está demonstrada, pois os imóveis não tinham restrição judicial ou extrajudicial quando foram adquiridos; (f) não tinha ciência acerca de discussão sobre a partilha dos bens do proprietário primitivo, posto que a ação de investigação de paternidade tramita em segredo de justiça; e (g) o recurso deve ser provido para anular a sentença ou reformá-la, acolhendo os embargos de terceiro.

Contrarrazões apresentadas às fls. 162/163.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 22 de março de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Segundo o art. 674 do Código de Processo Civil, quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, pode requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“Os embargos de terceiro, a despeito de se tratar de ação de conhecimento, tem como única finalidade a de evitar ou afastar a constrição judicial sobre bens de titularidade daquele que não faz parte do processo correlato”
(REsp n. 1.703.707/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 28/5/2021).

No caso em apreço, o apelante
Wallace Viana Bahiense
opôs embargos de terceiro em desfavor de Geovana Quinta Costa Longa, pretendendo o afastamento das ameaças de atos expropriatórios dos imóveis registrados sob os n. 12682 e 12683 do Livro n. 2-B-M do Registro de Imóveis de Presidente Kennedy, sob o argumento de que os adquiriu de boa-fé.

A dita ameaça, contudo, refere-se à mera averbação da informação acerca da existência de ação de investigação de paternidade que tramita sob o n. 0001189-37.2013.8.08.0041, inexistindo ato de constrição.

Como consignou o Magistrado sentenciante,
“se o ato posto em xeque possui apenas a finalidade de trazer publicidade sobre determinada situação, sem, contudo, impedir a fruição do bem ou o exercício do direitos a ele inerentes, tampouco explicitar a ocorrência de apreensão judicial, não se vislumbra a situação que autoriza a utilização do mecanismo processual previsto para resguardar os interesses do proprietário ou detentor de direitos sobre o bem”
.

Em caso semelhante de inexistência do ato de constrição, a Primeira Câmara Cível se manifestou pelo não cabimento dos embargos de terceiro, como se depreende do seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. REQUISITOS. ATO JUDICIAL CONSTRITIVO. CONDIÇÃO DE TERCEIRO. PREJUÍZO A DIREITO SOBRE O BEM INCOMPATÍVEL COM O ATO JUDICIAL. ART. 684 C/C ART. 681, CPC. ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL. GARANTIA FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE ATO JUDICIAL CONSTRITIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. 1. O art. 674, caput, do CPC dispõe o seguinte: quem não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. Neste passo, prevê o art. 681, do CPC que acolhido o pedido inicial, o ato de constrição judicial indevida será cancelado, com o reconhecimento do domínio, da manutenção da posse ou da reintegração definitiva do bem ou do direito ao embargante.
2. Sobre as referidas normas, especificamente quanto à limitação cognitiva dos embargos de terceiro, o c. STJ possui firme entendimento no sentido de que a despeito de se tratar de ação de conhecimento, tem como única finalidade a de evitar ou afastar a constrição judicial sobre bens de titularidade daquele que não faz parte do processo correlato
. 3. São requisitos dos embargos de terceiro, portanto: a) medida judicial constritiva; b) sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo; c) não ser parte no processo. 4. Neste passo, não obstante o apelante tenha oposto os presentes embargos de terceiro em razão da ação revisional do contrato de empréstimo (0001433-79.2013.8.08.0068), inexiste ato judicial constritivo sobre o aludido imóvel dado em garantia, mas apenas informação da consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário e a respectiva alienação extrajudicial. 5. Ainda que se entenda pelo cabimento dos embargos de terceiro e pela procedência de seus pedidos, o que considere apenas por argumentar, não haveria utilidade da prestação jurisdicional, uma vez que o art. 681, do CPC, como acima indicado, é claro ao estabelecer que o único resultado possível seria o cancelamento do ato de constrição judicial, que no presente caso não existe. 6. Recurso conhecido e, de ofício, declarada a ausência de interesse processual para extinguir o processo na forma do art. 485, VI, CPC. (TJES, Apelação Cível n. 0000317-28.2019.8.08.0068, Relator: Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02.03.2023) (g. n.)

Não verifico, portanto, motivos que justifiquem a reforma da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
, majorando os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 15.04.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.

Sessão Virtual 15.04.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.